Tribunal: TJBA
Processo: 8017419-44.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017419-44.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FERNANDO FRANCISCO BROCHADO HELLER e outros

Advogado(s)
:
THIAGO AUGUSTO FARIA ROSSI GOMES, IGOR BELTRAMI HUMMEL

APELADO: CONDOMINIO EDIFICIO ROOSEVELT

Advogado(s)
:
OTAVIANO VALVERDE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO
. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESA CONDOMINIAL. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE PARA RESOLUÇÃO DA LIDE. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DESPESA CONDOMINIAL APROVADA E CONVALIDADA EM ASSEMBLEIA. SOBERANIA DAS DELIBERAÇÕES CONDOMINIAIS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. VIA INADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
APELAÇÃO IMPROVIDA
.

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo
8017419-44.2021.8.05.0001
, em que são apelantes
FERNANDO FRANCISCO BROCHADO HELLER
e
DEISE DUPRAT VILELA HELLER
, e que é apelado o
CONDOMINIO EDIFICIO ROOSEVELT
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do relator e por meio do
quórum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça